Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737264-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CALDEIRA MELO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Caldeira Melo contra a decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos em relação a dois (2) imóveis. O agravante sustenta que a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 140.083 em favor da credora fiduciária Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex) impediria a penhora. Argumenta que o imóvel de matrícula no 116.533 é bem de família, destinado à moradia da ex-companheira e dos filhos, razão pela qual é impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990 e do art. 833 do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para declarar a ilegitimidade da penhora sobre o bem de matrícula no 140.083 e a impenhorabilidade do bem de matrícula no 116.533 por tratar-se de bem de família. Preparo (id 75969092). Esta Relatoria conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada (id 76501962). A agravada apresentou contrarrazões. Alegou o não conhecimento do recurso por supressão de instância. Defendeu, no mérito, o desprovimento do recurso (id 77501934). O agravante manifestou-se sobre a alegação de não conhecimento do recurso formulada em contrarrazões (id 78025628). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante em relação a dois (2) imóveis. O agravante interpôs recurso com o objetivo de desconstituir a penhora em vez de apresentar impugnação à penhora perante o Juízo de Primeiro Grau. A atuação das instâncias superiores é condicionada ao exame de decisões proferidas em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e à vedação da supressão de instância. A ampliação da discussão em grau recursal, com introdução de matéria inédita, subverte a lógica do sistema processual e extrapola os limites da cognição do Tribunal, restrita à decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Convém destacar que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na sentença, mesmo que se trate de tema de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. (...) 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 2058264, 0790218-76.2024.8.07.0016, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. RÉU REVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENTE. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS. MULTA. PREVISÃO ESPECÍFICA. CLÁUSULA PENAL GENÉRICA. INDEVIDA. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Teses não discutidas na sentença recorrida não podem ser invocadas em grau recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, nos termos dos artigos 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. (...) 5. Recurso da ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido. (Acórdão 2055012, 0701899-86.2025.8.07.0020, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.) A impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, impede o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator